Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-14.2020.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001219-14.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELZIRA MARIA DA COSTA - CPF: 942.183.821-15 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELADO), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO), MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO - CPF: 010.977.394-22 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL – CONSORCIADA EXCLUÍDA POR INADIMPLEMENTO – PRETENSÃO DE OBTER O RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS PAGAS, AO FINAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO GRUPO PREVISTO INICIALMENTE, SEM SUBMETER-SE À PRORROGAÇÃO DELIBERADA PELA ASSEMBLEIA GERAL – REGULARIDADE DA PRORROGAÇÃO – CONSORCIADOS EXCLUÍDOS QUE NÃO PARTICIPAM DA TOMADA DE DECISÕES NO GRUPO DE CONSÓRCIO – PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DO GRUPO – ART. 3o, §2o DA LEI N. 11.795/2008 – RESTITUIÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO OU AO FINAL DO PRAZO PRORROGADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O participante excluído por inadimplemento deve se submeter à prorrogação determinada regularmente pela assembleia geral do consórcio, inclusive em relação à restituição das prestações pagas, que deve ocorrer mediante contemplação ou ao final do prazo de duração do grupo.

2. O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre os interesses individuais dos consorciados. Art. 3o, §2o da Lei n. 11.795/2008.

3. Não cabe indenização por dano moral quando não comprovado o ato ilícito e a existência de lesão a um direito da personalidade da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
NELZIRA MARIA DA COSTA
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta em face de
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu recurso, a autora alega que as rés descumpriram o contrato de adesão de forma unilateral e abusiva, por recusarem a restituição dos valores pagos durante a vigência do grupo de consórcio, após o fim do prazo de 75 meses previsto inicialmente. Acrescenta que comprovou a ocorrência de dano moral e milita pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De acordo com a inicial, no dia 21 de janeiro de 2014, a autora aderiu a um grupo de consórcio a fim de adquirir um bem móvel, comprometendo-se a pagar 75 prestações no valor inicial de R$ 607,00 (seiscentos e sete reais).

Entretanto, após o adimplemento de 30 prestações, decidiu interromper o pagamento das parcelas subsequentes e aguardar o exaurimento do prazo de duração do grupo, que se encerraria em fevereiro de 2019, para obter a restituição dos valores pagos durante o período de adimplência.

Ocorre que, ao fim do prazo retromencionado, as rés rejeitaram o pedido de ressarcimento, sob a justificativa de que o grupo do consórcio decidiu prorrogá-lo, sem a anuência da autora.

Ao fundamento de que a recusa das rés é abusiva e ilícita, a autora pleiteou a condenação de ambas à imediata restituição dos valores pagos, além de indenização por dano moral.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Insatisfeita, a autora reitera a tese de abusividade e ilicitude da recusa efetuada pelas rés e milita pela reforma da sentença impugnada.

Feito esse introito, entendo que a pretensão recursal não procede.

Embora a apelante alegue que a conduta das rés foi unilateral e abusiva, o contrato de adesão ao grupo de consórcio previa a possibilidade de prorrogação do prazo previsto inicialmente, mediante deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, como se infere da Cláusula 89, III das Condições Gerais apresentadas no id. 81991465 – p. 20.

De igual modo, a prorrogação encontra respaldo no art. 32, III da Circular n. 3432/2009 do BACEN, cuja transcrição se revela elucidativa:

“Art. 35.
Compete à assembléia geral extraordinária dos consorciados
, dentre outros assuntos,
deliberar sobre
:

III -
dilação do prazo de duração do grupo
, com suspensão ou não do pagamento de prestações por igual período, na ocorrência de fatos que onerem em demasia os consorciados ou de outros eventos que dificultem a satisfação de suas obrigações”

A deliberação da Assembleia Geral, que culminou na prorrogação do grupo por 80 meses, com votos de 81 participantes, consta dos autos no id. 81991467 – p. 2.

Evidentemente, não se pode qualificar como “unilateral” uma decisão tomada pela Assembleia Geral do consórcio através de 81 de seus integrantes.

Além disso, é certo que a presença da autora na deliberação impugnada não poderia alterar seu resultado, considerando que
os participantes excluídos por inadimplemento não participam da tomada de decisões do grupo de consórcio
, a rigor dos artigos 20 e 21 da Lei n. 11.795/2008:

“Art. 20. A cada cota de
consorciado ativo
corresponderá um voto nas deliberações das assembléias gerais ordinárias e extraordinárias, que serão tomadas por maioria simples.

Art. 21. Para os fins do disposto nos arts. 19 e 20,
é consorciado ativo aquele que mantém vínculo obrigacional com o grupo, excetuado o participante inadimplente não contemplado e o excluído
, conforme definição do art. 29.”

Assim, a participante excluída por inadimplemento deve se submeter à prorrogação determinada pela assembleia, inclusive em relação à restituição das prestações pagas, máxime tendo em vista que
o interesse do grupo prevalece sobre os interesses individuais dos consorciados
, como prevê o art. 3o, §2o da referida lei de regência:

“Art. 3o [...] §2o O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado.”

Portanto, por ter a prorrogação ocorrido em conformidade com os termos contratuais e a legislação de regência, não há por onde acolher a pretensão de ressarcimento imediato do montante pago pela consorciada excluída.

A restituição deverá ocorrer mediante contemplação ou após o encerramento do grupo, na forma dos artigos 22 e 32, I da Lei n. 11.795/2008:

“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço,
bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos
, nos termos do art. 30.

Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo,
discriminando-se
:

I –
as disponibilidades remanescentes dos
respectivos consorciados e
participantes excluídos
”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO.
CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PARTICIPANTE. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO RESP No 1.119.300/RS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1741693/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL -
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATO - CONSORCIADO DESISTENTE - DATA DA CONTEMPLAÇÃO OU ENCERRAMENTO DO GRUPO
. Em se tratando de contrato celebrado na vigência da Lei no 11.795/2008,
a restituição das parcelas pagas deverá ocorrer quando da contemplação por sorteio ou, não contemplado até o encerramento do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias após essa data
.”

(TJ-MG - AC: 10112170051166001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 26/09/2019)

Na mesma direção caminha o pedido de indenização por danos morais, pois, ausente a atuação ilícita das rés, requisito indispensável para a responsabilidade civil, ainda que de natureza objetiva, não há que se falar em reparação de qualquer prejuízo.

De qualquer modo, eventual indenização por danos morais dependeria da existência de lesão a um direito da personalidade da parte interessada, o que, na melhor das hipóteses, não foi comprovado nos autos, pois o prejuízo suportado pela autora, caso ocorrido, se resumiria à esfera patrimonial.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO (CAMINHÃO-GUINCHO) - INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA - EVENTO NÃO EXCLUÍDO POR CLÁUSULA DA AVENÇA - RESSARCIMENTO CABÍVEL - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL
- DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. É indevida a negativa de cobertura securitária se o evento não está expressamente excluído na apólice. No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
Não cabe indenização por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano.
”

(TJ-MT - AC: 00073681820128110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (arts. 85, §2o e 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021